Tribunal: TJDFT
Processo: 0732606-59.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. COMPRA DE PASSAGEM PELO SÍTIO SUBMARINO. CANCELAMENTO UNILATERAL. TENTATIVA DE INFORMAÇÕES POR PARTE DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais em razão de cancelamento unilateral de passagem aérea, bem como de danos morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Preliminar. Ilegitimidade. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Preliminar que se rejeita.
3 – Responsabilidade Civil. Solidariedade. Prestação de serviços em cadeia. A hermenêutica mais adequada à regra que prevê a responsabilidade solidária na hipótese em que o contrato envolve vários fornecedores (art. 7o. e 25 do CDC) é aquela que limita a obrigação de reparar o dano à obrigação desempenhada por cada um dos integrantes da cadeia. Assim, reconhece-se a responsabilidade das agências de turismo (art. 27 da Lei n. 11.771/2008) pela falha no fornecimento de informações adequadas e claras acerca do serviço a ser prestado, que constituem direito básico do consumidor (art. 6o, III, do CDC), conforme decidido pelo STJ no REsp 1799365 / MG 2019/0040058-2 Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144), porém não há responsabilidade pelo cancelamento de voo em razão de paralização de atividades (REsp 758184/ RR 2005/0095189-6 Relator Ministro JORGE SCARTEZZINI (1113). Neste sentido (ACJ07056839320198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal).
4 – Cancelamento de viagem. Paralização de atividades. No caso em exame, o cancelamento da viagem se deu em razão da paralização das atividades da companhia aérea, fato específico e determinado para o qual não concorreu a primeira ré. Não há, pois, indicação de qualquer dano decorrente de fato imputável à agência de turismo, cuja atividade, disciplinada no art. 27 da Lei n. 11.771/2008, não se relaciona com a execução do serviço contratado. Na forma do precedente do STJ REsp 758184/ RR 2005/0095189-6 Relator Ministro JORGE SCARTEZZINI, e (AgRg no REsp 1453920/CE), não há responsabilidade da primeira ré. Sentença que se reforma para julgar improcedentes os pedidos em face da primeira ré.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
J